Tribunal: STF
Processo: ARE 760465
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Cerceamento de defesa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedente. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. 



    1. A discussão relativa ao cerceamento de defesa já foi apreciada pela Corte, que reconheceu não ser ela dotada de repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa nos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir.



    3. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    4. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação nesse sentido (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.